Tribunal: TJES
Processo: 5034994-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034994-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: TAIS SANTANA PRATES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5034994-29.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDA: TAIS SANTANA PRATES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSER. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu passagem de ônibus com a requerida para o dia 26/09/2022, com trajeto de Belo Horizonte/MG para Vila Velha/ES. Informa que a empresa alterou unilateralmente o tipo de ônibus, que também apresentou várias avarias, tendo o veículo quebrado. Diante disso, discorre que houve atraso no trajeto, de forma que a consumidora não conseguiu comparecer em seu estágio profissional supervisionado, o que lhe gerou diversos transtornos. Assim, pugna pelo recebimento de compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, discorre que a responsabilidade da empresa é limitada ao serviço de intermediação, não havendo que se falar em responsabilidade pelos fatos narrados pelo autor. Informa que o atraso no transporte e pequenos defeitos no veículo constituem fatos corriqueiros. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela redução da condenação em danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Afasto
preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito é prescindível ao ajuizamento de demanda judicial, consoante disposto em sede de sentença.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrente, empresa intermediadora de venda de passagens, faz parte da cadeia de empresas fornecedoras e responde solidariamente pelos danos ensejados aos consumidores, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS POR MEIO DE APLICATIVO BUSER - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DEVER DE INDENIZAR PRESENTE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO. - Considerando que a compra da passagem foi efetuada na plataforma disponibilizada pela apelante, a qual realiza a intermediação entre o vendedor e o comprador, resta patente sua legitimidade para ocupar o polo passivo da presente ação - Ao intermediar a venda de passagens de ônibus em sua plataforma, a apelante responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em razão da falha na prestação dos serviços de transporte - Presentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade) resta configurado o dever de indenizar - No arbitramento dos danos morais, deve-se levar em conta o grau da ofensa e sua repercussão na esfera íntima da vítima, a capacidade econômica do ofensor, bem como o caráter pedagógico da medida, estando o valor fixado em 1º grau dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 50041600520228130024, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, entendo que a recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço, de forma que as alegações autorais merecem prosperar, no sentido da existência de problemas mecânicos no veículo e atraso na chegada ao destino, considerando que o ônibus de transporte de passageiros quebrou durante o trajeto.

Portanto, inegável a responsabilidade solidária da recorrente pela falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Cabia à parte requerida demonstrar não ter existido a falha na prestação do serviço acima mencionada, ou seja, demonstrar que os fatos não se deram como narrados na inicial. Porém, nada demonstrou nesse sentido, tampouco comprovou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Anoto que a obrigação da empresa que vende passagem de ônibus a um passageiro é transportar o dono do bilhete e sua bagagem entre a origem e o destino na forma e no tempo previstos em veículo em perfeito estado de conservação. Ao não cumprir com algum destes aspectos, a empresa comete falha na prestação de serviço e, caso não prove a culpa do passageiro, deve indenizar o cliente.

Verifica-se da análise do conjunto probatório presente nos autos que houve falha cometida pela empresa ré.

[...]

Os transtornos suportados pela parte autora em viajar em veículo diverso do contratado, sem condições mínimas de conforto e segurança, já que apresentou problemas mecânicos no curso da viagem, sendo necessária espera de envio de outro veículo em lugar ermo para prosseguir com a viagem, sem assistência adequada pela requerida, ultrapassou, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou à consumidora inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a configuração de violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, uma vez que o valor é suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)